Tribunal: TJPA
Processo: 0802210-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802210-29.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: N. E. S. M.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO E INSUMOS À MENOR ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, RARA E INCURÁVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA. LIMITE DAS
ASTREINTES
MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, que necessita além de cuidados especiais, alimentação específica, dada a enfermidade grave, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812.

4.

De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, necessária a
manutenção das astreintes ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, porém, limitá-la ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0802210-29.2020.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da
Vara Única de Novo Repartimento
/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, movida por
NADSON EMMANUEL SERRA MARTINS,
representado por sua genitora
IVANILDE DE JESUS SERRA,
deferiu os
efeitos da tutela pleiteada para

determinar ao ente estatal que providencie tratamento médico-hospitalar-farmacológico especializado, conforme prescrição médica, bem como, material para curativo das lesões corporais e alimentação especial, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da medida.

A decisão
a quo
baseou-se no fato de o menor ter nascido com doença gravíssima, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada
Epidermólise Bolhosa Distrófica
– CID Q812, que provoca bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por qualquer toque ou trauma, e hemorragias com o passar dos tempos, sendo necessário fazer uso de insumos descritos na inicial, de forma ininterrupta, o que não vinha conseguindo, em razão da hipossuficiência da família.

Vale transcrever o dispositivo:

“Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar à Secretaria de Saúde do Estado do Pará o fornecimento, NO PRAZO DE 48 HORAS, dos medicamentos, alimentação especial e materiais para hidratação e curativo, da lista abaixo:

· MEPILEX TRANSFER 20 CM X 50 CM – 45 caixas.

· TUBI FAST VERDE – 1UNIDADE MÊS

· TUBI FAST AMARELO – 1 UNIDADE MÊS

Material necessário para hidratação contínua da pele

· CETAPHIL CREME HIDRATANTE 543G – 2 UNIDADES

· CERAVE LOÇÃO DE LIMPEZA HIDRATANTE 453G – 2 UNIDADES

Material necessário para suplementação alimentar

· PEDIASURE COMPLETE PÓ 900G – 2 UNIDADES

Lista de Material para curativo simples

· AGUA DESTILADA 500ML

· LUVAS ESTÉREIS – 1 CAIXA

· LUVAS DE PROCEDIMENTO – 1 CAIXA

· AGULHAS 40 X 12 – 1 CAIXA

· ATADURA CREPE 12 X 12 – 16 UNIDADES

· GAZES NÃO TECIDO – 200 UNIDADES,

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada à importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a impossibilidade de cumprimento da decisão, eis que os insumos pleiteados não são padronizados pelo SUS, além de vincularem-se a marcas específicas.

Teceu comentários quanto ao Tema 793 do STF direcionando e hierarquizando a solidariedade dos entes federativos, manifestou a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, imputando responsabilidade ao Município que possui gestão plena em saúde.

Insurgiu ainda, quanto a exorbitância do valor da multa diária estipulada em caso de descumprimento, e a exiguidade do prazo de cumprimento da tutela.

Por fim
,
requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, total provimento ao mesmo, com a reforma da decisão

Agravada.

Em sede de cognição sumária concedi parcial efeito suspensivo, tão somente para reduzir a limitação do valor das astreintes a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por mostrar-se mais adequado ao caso em concreto.

Não houve a apresentação de contrarrazões, sendo certificado sob ID. 3413890.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para adequar o valor total da multa cominatória, conforme já assentado por esta magistrada quando do exame não exauriente do recurso.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que

“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de

Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o
Poder Público
tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

O sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito
Federal
e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, reafirmada a solidariedade através do
Tema 793-STF, não há razoes para afastar a legitimidade do Estado do Pará
para compor a lide.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, não se mostra irrazoável a condenação do Estado em prestar o tratamento adequado ao paciente menor, nascido com enfermidade grave, rara e incurável, especialmente quando se trata de pessoa/família hipossuficiente.

Aliás, em brilhante decisão proferida pelo
Min. Celso de Mello, restou consignado “
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição
da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético - jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” ( RTJ 175/1212-1213, Min. Celso de Mello)

Nota-se,
diante do caráter fundamental da tutela, a extrema importância atribuída ao direito à vida e à saúde, face a possibilidade de sucumbir com a negativa do fornecimento de tratamento indispensável.

Com efeito, tratando a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, além da garantia de dignidade da pessoa humana e qualidade de vida, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Assim,
de modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, reitero o entendimento já firmado quando da apreciação da tutela recursal sendo
conveniente
manter o patamar diário à R$ 1.000,00 (mil reais), porém, reduzir sua limitação ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar a limitação das
astreintes
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem. Quanto aos demais comandos decisórios, devem ser mantidos, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020